Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701787-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIO ALVES LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida no bojo do processo no 0758418-30.2024.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu os embargos de declaração para homologar o valor constante da planilha apresentada pela parte exequente, bem como determinar a expedição de RPV, limitada a vinte salários mínimos, com prazo de 60 dias corridos para pagamento. Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal alegou que a decisão recorrida acolheu a extemporânea e preclusa planilha do exequente, o que viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, consagrados no artigo 5o, caput e inciso LIV, da Constituição da República, porquanto não é dado ao julgador reapreciar temas já enfrentados e decididos, sob pena de se eternizar a demanda com sucessivas rediscussões do mesmo ponto. Sustentou que o acolhimento dos cálculos apresentados extemporaneamente pela parte exequente importará em prejuízo ao Distrito Federal, eis que tais cálculos contêm erros, pois apresentado com valor muito superior ao que já havia, inclusive, concordado anteriormente. Defendeu que, já tendo sido determinada a expedição de RPV, há risco real de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV também sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida. No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar totalmente a decisão agravada, a fim de que se reafirme a existência da preclusão para a parte exequente e que prevaleçam os valores apontados pela própria Contadoria Judicial e com os quais já havia concordado tanto a parte exequente quanto o Distrito Federal. É o relato do necessário. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de matéria de ordem pública, de forma que a impugnação apresentada pelo exequente/agravado, ainda que eventualmente extemporânea, deve ser analisada. No caso, o recorrente anexou planilha com cálculos elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, em que restou consignado a incorreção dos cálculos apresentados pela parte exequente, posto que “a parte autora incluiu nos seus cálculos 2 (duas) vezes a Taxa Selic, sendo que em uma dessas vezes a Taxa Selic equivale aos juros de mora aplicados a partir do vencimento (14/09/2016), no entanto, os juros de mora quando devidos incidem a partir da Citação na Inicial (cf. Art. 405 CC), razão pela qual a Sentença vedou expressamente a incidência de juros de mora”, de forma que o montante apontado teria ficado superior ao efetivamente devido em R$ 4.962,56. Nesse quadro, ante a determinação de expedição de RPV e a diferença de R$ 4.962,56 entre os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada e o Ente Público/agravante, verifico que restou demonstrada o perigo da demora, uma vez que o RPV pode ser expedido antes do julgamento deste recurso, e a probabilidade do direito. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora